Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0719127-57.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
(...) Na exordial, a parte autora, que é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, requer seja concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar ao Réu que responda ao recurso administrativo que interpôs, onde busca ampliar sua carga horária de 20h (vinte horas) semanais para 40h (quarenta horas) semanais, com o objetivo de exercer a função de orientadora educacional.
Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais.
A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido, notadamente, sobre os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de ampliação de carga horária formulado pela autora em sede administrativa.
Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública por patente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.
Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública.
In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação à lei, o que será melhor analisado após a realização do contraditório e ampla defesa. Ademais, a parte autora não demonstrou qual seria a urgência a embasar seu pedido.
Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento.
Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.
Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência.
Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas.
Intimem-se.

2. Na via do presente agravo de instrumento a recorrente alega que “em dezembro de 2022, a Agravante protocolou um recurso administrativo, junto ao réu, referente ao indeferimento do seu pedido de ampliação de carga horária no processo administrativo n.o 00080-00224853/2022-61. Ocorre que, até o momento a parte Agravada se mantém inerte. Não houve nenhum tipo de resposta, seja positiva ou negativa sobre o recurso interposto”
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
5. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
6. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não desponta qualquer irregularidade da Administração Pública na condução do processo administrativo noticiado.
8. A interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa não se mostra devida, notadamente quando, em exame perfunctório, desponta a regularidade da análise da Administração Pública quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela lei.
9. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte adversa, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
10. Com tais considerações impõe-se a manutenção da penhora impugnada.
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.